Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-49.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800727-49.2021.8.14.0025

APELANTE: VICENTE ALVES RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800727-49.2021.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

APELADO: VICENTE ALVES RODRIGUES

Advogado: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE PROVA DOS CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais, ajuizada por beneficiária do INSS em face de instituição financeira, em razão de descontos indevidos em seu benefício, supostamente oriundos de empréstimos consignados não contratados pela parte autora.

O Juízo de 1ª Instância julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistentes os débitos, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos e se configuram falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, ensejando a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ora apelante, não apresentou os contratos dos empréstimos consignados questionados, nem comprovou o benefício econômico em favor da autora, limitando-se a alegar a regularidade das contratações.

A ausência de prova dos contratos e da disponibilização dos valores à autora configura falha na prestação do serviço e indicativo de má-fé, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário afetam o mínimo existencial do beneficiário, sendo passível de reparação por dano moral, por tratar-se de conduta lesiva e capaz de gerar indignação e impotência social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada ensejam a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é agravada pela ausência de apresentação do contrato e de prova da entrega do benefício financeiro ao contratante.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários).

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800727-49.2021.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

APELADO: VICENTE ALVES RODRIGUES

Advogado: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 20680346), que
ao retirar seu extrato junto ao INSS foi surpreendida com descontos referente a empréstimos consignados, são estes: contrato nº 815332162, de R$ 3.080,95 com 4 parcelas de R$ 72,40 já descontadas; contrato nº 814924001, de R$ 12.511,78 com 7 parcelas de R$ 202,20; contrato nº 811457541, de R$ 10.243,44 com 17 parcelas de R$ 280,20; contrato nº 811457857, de R$ 461,06 com 18 parcelas de R$ 13,00; contrato nº 810138280, de R$ 1.562,28 com 9 parcelas de R$ 44,40; contrato nº 810138225, de R$ 8.296,97 com 9 parcelas de R$ 236,80; contrato nº 809777947, de R$ 1.157,08 com 12 parcelas de R$ 33,00; contrato nº 807330825, de R$ 6.677,64 com 16 parcelas de R$ 202,80; e contrato nº 807862364, de R$ 903,69 com 16 parcelas de R$ 17,00, afirma que jamais contratou tais serviços, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos no seu benefício e no mérito a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 20680380) sustentando que os contratos de empréstimo consignado – nº 815332162, nº 814924001, nº 811457541, nº 811457857, nº 810138280, nº 810138225, nº 809777947, nº 807330825 e nº 807862364 – foram formalizados corretamente, com a qualificação e ciência do Requerente sobre seus direitos e obrigações, sem indícios de fraude, de maneira que não deve se falar em danos morais ou materiais devendo a ação ser julgada improcedente. Não juntou nenhum dos contratos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20680397) na qual, o Juízo julgou procedente a ação na forma do Art. 487, inciso I do CPC declarando a inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a títulos de Dano Moral.

Em suas razões recursais (ID n°
20680400
), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida, muito menos em repetição do indébito em dobro e dano moral, haja vista que a parte autora contratou os empréstimos.

A parte autora, ora Agravada, não apresentou contrarrazões (ID n° 20680406).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do empréstimo reclamado e, condenando a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados da conta bancária da autora, bem como, em danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso em exame, verifico que a instituição bancária não apresentou os supostos contratos dos empréstimos realizados no nome da parte autora, ora Agravada, mas tão somente se limitou a informar que a parte contratou os empréstimos.

Não bastasse isso, verifico que o banco recorrente não comprovou o benefício econômico em favor da parte autora, eis que não apresentou o comprovante de transferência bancária e nem sequer, algum recibo de pagamento firmado pelo demandante.

A parte autora por outro lado, comprou através do extrato do INSS que vem sofrendo descontos indevidos.

Portanto, a não demonstração de disponibilização do suposto empréstimo em benefício à parte autora e ausência de informações claras acerca da contratação, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, irreparável a sentença de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato válido, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar os contratos dos empréstimos e os comprovantes de pagamento.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual válido para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser mantida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este montante suficiente para cumprir sua finalidade educativa e punitiva, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO, MANTENDO-SE INCOLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/12/2024